Tribunal: STF
Processo: ARE 1552547
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. ROUBO MAJORADO. POSSE DE ARMA COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão por meio da qual neguei seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo aos fundamentos de que: (a) não foi demonstrada a repercussão geral da matéria; (b) as questões constitucionais alegadas não foram debatidas explicitamente no acórdão recorrido, faltando o requisito do prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF); (c) o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo o óbice da Súmula 279 desta CORTE e (d) em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339 da Repercussão Geral).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Inaplicabilidade dos óbices processuais invocados na decisão agravada. 



    3. Reiteração dos argumentos expostos no Recurso Extraordinário.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. Não houve demonstração da repercussão geral da matéria, razão pela qual incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    5. Ausência de prequestionamento explícito da matéria. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta CORTE.



    6. Acolher a pretensão recursal demandaria a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual, conforme Súmula 279/STF.



    7. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339, que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. A fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    IV. DISPOSITIVO 



    8. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    _________



    Atos normativos citados: CF/1988, arts. 93, IX, e 102, § 3º; CPC/2015, art. 1.035, § 2º; CP, arts. 69, 157, § 2º, I e II, e 288, parágrafo único; Lei 10.826/2003, art. 16, IV.



    Jurisprudência citada: STF, AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES, Plenário; STF, AI 742.460-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, j. 25.09.2009.